Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735562-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: DALVA DA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Mantenho a decisão da em. Desembargadora plantonista por seus próprios fundamentos. Solicitem as informações à d. autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator